Tribunal: TJPA
Processo: 0803209-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803209-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: WALACY SILVA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARIRI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Decreto de Prisão Preventiva –Manutenção do Confinamento que se impõe – Negativa de Autoria – Usuário – Via Inadequada para análise de tais teses - Não conhecimento – Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade – Medidas Cautelares – Insuficiência - Risco de contaminação pelo Covid-19 – Não comprovação de que o paciente integre grupo de risco – Condições pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJ/PA. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WALACY SILVA TRINDADE
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa - Proc. nº 0000727-95.2019.8.14.0011-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 17.02.2020 (flagrante convertido em prisão preventiva), pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sofre constrangimento ilegal, ante ao excesso de prazo, já foram designadas quatro audiências, e a demora não se deu por culpa da defesa, sendo negado pedido de revogação; não praticou o crime; é dependente químico; além dos fundamentos inidôneos para a segregação, o paciente encontra-se enfermo
, inserido na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que trata sobre o risco do COVID-19.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador
Milton
Augusto de Brito
Nobre (fls. 53/55 – ID Num
2947928)
,
foram
prestadas as informações de estilo (fls. 63/66-ID Num
2972303
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem. Os autos vieram a mim, por prevenção.

É O RELATÓRIO.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 17.02.2020, acusado da prática de tráfico de drogas.

Inicialmente ressalto que, a via estreita de habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, de forma que as alegações defensivas de
negativa de autoria, e de
que o paciente seria apenas usuário de drogas, deverão ser dirimidas durante a instrução do processo
(Precedentes)
. De qualquer forma, registro, que há a possibilidade de que os entorpecentes apreendidos tivessem destinação diversa do consumo pessoal. Em conseguinte, a diversidade e a expressiva monta de drogas apreendidas:
19 (dezenove) trouxinhas de substância entorpecente e 01 (um) pacote de maconha prensada,
são possíveis indicativos, ao menos neste primeiro momento, de que os entorpecentes possuíssem destinação diversa do consumo pessoal.

No tocante ao excesso de prazo, não se vislumbra nenhum retardo que possa ser atribuído ao Juízo,
tanto

que, em sede de apreciação da liminar, o Desembargador Milton Nobre muito bem pontuou que
: “
o feito tramita regularmente,

mormente, considerando que, no caso, já houve o oferecimento e o recebimento da inicial

acusatória; apresentação da defesa, bem como foi iniciada a instrução processual, já

tendo sido, inclusive, ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público”.

Lado outro,
houve a necessidade de apreciação de pedidos formulados pela defesa do acusado, sempre com a necessária oitiva do
Parquet
, inclusive foi mantida a prisão no dia 18.02.2020, sendo designada
a audiência de instrução e julgamento para o dia 27.05.2020, provavelmente não se realizou em razão da Portaria Conjunta

nº. 4, de 19 de março de 2020, que suspendeu o expediente presencial em todas as unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Pará.

De outra parte, o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais.

Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.

In casu,
diversamente do sustentado
na
impetr
ação
, não se evidencia o alegado
retardo injustificável na instrução
ilegal, porque
,
com a suspensão dos atos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus,
logicamente, um pouco mais
extenso
provavelmente
será o lapso temporal que transcorrerá até o encerramento da instrução
, esta, mesmo com o imprevisto do relacionado com o COVID-19, transcorre dentro da normalidade
.

Então,
essa intercorrência, embora não seja atribuível à defesa ou ao paciente, igualmente não decorre da atuação da autoridade inquinada de coatora, caracterizando
evento imprevisto
e não imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Assim
, não revelando desídia do juiz ou da acusação no impulso do processo, não há cogitar de excesso de prazo na formação da culpa.

Quanto ao questionamento da ilegalidade da

conversão do flagrante em preventiva
, não foi juntado aos autos cópia da decisão, daí inviabilizada a apreciação de tal inconformismo, mas, pelos informes do Juízo e o conteúdo das decisões que indeferiram pedidos de revogação, é possível se visualizar a correta fundamentação e que a manutenção do confinamento é necessária
para

garantia da ordem pública
e
da instrução processual
, diante da demonstração dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal, além de evidenciado a traficância
(
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
)
, sendo recomendável a prisão, pelo menos no atual momento processual.

Por fim, cumpre consignar, ante os termos do arrazoado e o constante dos autos,
que pan
demia de Covid-19 não é motivo que, por si só, justifique alteração na condução do caso sob o ponto de vista da necessidade da prisão cautelar. Não há fato novo que demonstre a inadequação da prisão no caso concreto, nem comprovação da impossibilidade de tratamento no sistema prisional,
das supostas
dores no estomago, febre e dores de cabeça, dizendo o impetrante que o paciente foi levado por duas vezes a UPA do município, evidenciando que providências foram tomadas,
somado ao fato, de
que o paciente é um jovem de 28
anos, não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar
WALACY
a grupo de risco do COVID-19.

Destarte, analisado o contexto fático, tenho que deva ser, por ora, mantida a prisão, notadamente por conta da necessidade de acautelamento da ordem pública, mostrando-se insuficiente e inadequada, neste momento, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
03
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/06/2020